Tribunal: TJDFT
Processo: 0706808-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. CRÉDITO DISPONIBILIZADO. REGULARIDADE. CESSÃO DE CRÉDITO A TERCEIRO. INADIMPLEMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

1. Evidenciada a regularidade das operações eletrônicas perante a instituição financeira, com a efetiva disponibilização do crédito na conta corrente do consumidor, não configura fortuito interno a voluntária cessão do crédito a terceiro que vem a inadimplir o contrato para o pagamento das parcelas junto ao banco.

2. Ausente a comprovação de conduta ilícita, não há falar em dano extrapatrimonial indenizável.

3. Apelação conhecida e não provida.